Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Visto.
Não obstante a certidão exarada pelo Departamento Judiciário Auxiliar no id. 57727977, o recurso em epígrafe possui correlação com os RAIs 1001671-63.2020.8.11.0000, 1006774-22.2018.8.11.0000 e 1008061-20.2018.8.11.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.
Consigno que atuei nos autos do RAI 1005153-19.2020.8.11.000 tão somente como redatora designada por ter proferido o voto vencedor, o que não modifica a prevenção para o julgamento do presente recurso.
Assim, a rigor do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes autos ao Desembargador prevento.
Cumpra-se.